Tribunal: CARF
Processo: 12448.738634/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.738634/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.097 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2023
Recorrente
JOSE JULIO FIGUEIRINHAS MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
POSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA,, PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que as mesmas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 12.363,34, na base de cálculo do imposto de renda do ano-
calendário 2009, exercício 2010.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.738634/2011-20
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.097 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.738634/2011-20

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 03-069.184, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário.
A DRF do Rio de Janeiro/RJ elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de
Renda Pessoa Física no. 2010/2705824171328681 no dia 10/10/2011 de e-fls. 5/11, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts 788, 835 a
839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), procedeu-se ao
lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões) descrita(s) em folha(s) de
continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada,
PGBL e Fapi
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de
rendimentos recebidos a título de resgaste de Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador
de Benefício Livre e aos Fundos de Aposentadoria Programa Individual, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 14.639,74, recebido (s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s)
pagadora(s) relacionada(s) abaixo, Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.195,96.
(...)
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.097 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.738634/2011-20

Glosa do valor de R$ 12.363,34, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘f”, da Lei no. 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF no.
15/2001, arts. 73, 78 e 841, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.

Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 4.194,92, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo discriminado.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘a”, e §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa
SRF no. 15/2001, arts. 73, 80 e 841, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
DEDUÇÃO
NÃO
COMPROVADA-
UNIMED.
DEDUÇÃO
INDEVIDA-
CLÍNICA
ODONTOLOGICA DR. JARBAS CUSTODIO E FILHOS LTDA. FATIMA BRESCIA-
RECIBO NO VALOR DE R$ 160,00 EM NOME DE NÃO DEPENDENTE.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF 2904)
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do valor do
Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e § 3o. da Lei no.
9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211)
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do imposto
retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto Complementar),
informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está sujeito à Multa de Mora, nos
termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO
Afirmou o Contribuinte que desconhecia a necessidade de lançamento, uma vez
que no momento do resgate total dos Rendimentos Recebidos a Título de Contribuições a
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.097 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.738634/2011-20

Previdência Privada, PGBL e FABI no valor de R$ 14.639,74, já havia sido recolhido o imposto
devido na fonte.
Asseverou que o valor de R$ 12.363,34 refere-se a pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais em decorrência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública.
Informou que as despesas médicas referem-se a despesas do mesmo, bem como
despesas médicas de companheira com quem o contribuinte tem filho ou vive há mais de 5 anos
ou cônjuge e que em virtude da incapacidade financeira dos alimentandos torna-se necessário o
pagamentos das despesas médicas dos mesmos.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 4/26).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/BSB No. 03-69.184

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 35/40.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 48/53):
“RECURSO VOLUNTÁRIO
José Julio Figueirinhas Martins, CPF no. 298.758.037-15, residente e domiciliado à
Estrada Rio- Bahia, Km 71, Fazenda Texas, Três Córrego, CEP 25980-130, Teresópolis,
RJ, não se conformando com o auto de infração/notificação de lançamento e a decisão de
primeira instância, da qual foi cientificada em 04/10/2015, vem, respeitosamente, no
prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto no 70.235/72, apresentar seu
recurso, pelos motivos que se seguem.
I- Os Fatos
A decisão Judicial de Separação foi proferida em 2002, conforme documentos já
anexados, quando a minha única fonte de renda era oriunda da aposentadoria pela
Fundação Previdenciária IBM. Em 2007, quando da minha aposentadoria pelo INSS, a
fim de não incorrer em novos custos judiciais, acordei com os alimentandos que passaria
a pagar diretamente aos mesmos os valores correspondentes à pensão determinada em
juízo.
II- O Direito
II.1. PRELIMINAR
A sentença foi emitida em 2002, quando do acordo amigável de separação, após início
litigioso. Na ocasião eu ainda era funcionário da IBM Brasil e essa era a minha única
fonte de renda. Em junho de 2002 fui demitido e aposentado compulsoriamente pela
Fundação IBM, passando a receber aproximadamente 35% do meu salário. Em 2007
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.097 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.738634/2011-20

aposentei-me pelo INSS acrescendo os valores recebidos à minha renda e, portanto,
sujeito ao pagamento obrigatório de pensão alimentícia sobre esse valor.
II.2- MÉRITO
O pagamento da pensão é obrigatório, inclusive sobre o valor recebido do INSS. Com
vistas a eliminar qualquer dúvida de que os pagamentos foram efetuados, estou anexando
declaração/recibo dos alimentandos que reconhecem que contribuo com valores
superiores aos que são lançados com abatimento no IRPF. Solicito que sejam feitas as
correções do valor total da pensão que passa a ser de R$ 30949,25 e não R$ 31944,50.
Ressalvo também que na declaração da Fundação IBM a mesma deixou de lançar o valor
correspondente a 40% do 13o salário que foi transferido para os alimentandos.
III- A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado com a possível eliminação e o
parcelamento do débito final apurado.
Termos em que pede deferimento.
Teresópolis- RJ, 03 de novembro de 2015”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Das glosas sobre as despesas de pensão alimentícia judicial

Insta destacar, que o Contribuinte recorreu apenas do tópico referente “da dedução
de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública”.
Insurge-se o Contribuinte, em face da decisão proferida pela DRJ/BSB, que
manteve a glosa das despesas com pensão alimentícia no valor de R$ 12.363,64, buscando, por
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.097 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.738634/2011-20

oportuno, nesta fase recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
das despesas declaradas.
Insta destacar que no processo administrativo fiscal, os princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo
processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do
lançamento pela autoridade administrativa.
Neste ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, harmonizando-se com os dispositivos legais, de
cunho material e processual aplicáveis ao caso, assim, torna-se oportuno, a análise dos
documentos colacionados pelo contribuinte em sede recursal.
Outrossim, torna-se oportuno transcrever os fundamentos motivadores das glosas
realizados no acórdão recorrido, cujo teor transcrevo em síntese:
“(...)
Com a prova da determinação de pagamento de pensão alimentícia judicial, o
Impugnante apresentou os ofícios judiciais de fls. 13 e 14. Como prova do
pagamento da pensão foi anexado somente o comprovante de rendimentos de fls.
15, no qual consta o desconto a título de pensão alimentícia de R$ 19.581,16,
valor acatado pela autoridade lançadora. Quanto ao restante do montante
declarado, R$ 12.363,34, não foram apresentadas quaisquer documentos como
prova de seu pagamento, razão pela qual correta a glosa dessa quantia.
Juntamente com sua impugnação, o Interessado não trouxe provas do pagamento
do valor glosado. Assim, deve ser mantida a infração apurada”.
Pode-se concluir pela análise da decisão recorrida, que a DRJ/BSB entendeu que a
dedução do pagamento da pensão relativa aos rendimentos tributáveis do INSS foi indevida,
diante da insuficiência de provas e que não restou demonstrado os pagamentos, afastando a
dedutibilidades dos valores declarados.
Assim, a controvérsia do processo gira em torno da falta de comprovação dos
requisitos legais motivadores da dedução do imposto de renda, uma vez que os documentos ora
apresentados não se mostraram suficientemente hábeis ao convencimento da autoridade fiscal.
Objetivando suprir o ônus probatório do qual estava incumbido, o Recorrente
instruiu a peça recursal, com as cópia das Declarações sobre Recebimento de Pensão Alimentícia
por Determinação Judicial dos alimentandos (e-fls. 51/53).
Pois bem.
Quanto a dedução das despesas com pensão alimentícia, os documentos carreados
aos autos em sede recursal são incontestes ao demonstrar que a Recorrente promoveu o
pagamento da pensão alimentícia no percentual de 40% sobre os rendimentos de seus
rendimentos de aposentadoria de INSS, em favor de sua ex-esposa Wanda de Sousa Pinto e de
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.097 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.738634/2011-20

seus filhos Caroline Pinto Martins e Júlio Cesar Pinto, conforme constam dos Ofícios no. 718/02
e 1.098/02 oriundos da 3a Vara da Família do Rio de Janeiro/RJ (e-fls. 13/14).
Desta feita, respaldado na legislação de regência e nos documentos ora trazidos
nessa seara recursal (e-fls. 51/53), afasto a glosa sobre a pensão alimentícia declarada, no valor
de R$ 12.363,34.
Neste sentido, os entendimentos jurisprudencial do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, cujos julgamentos seguem abaixo:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física- IRPF
Ano-calendário: 2014
IRPF. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os pagamentos
efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Restando demonstrado que a pensão decorre de determinação judicial ficam
atendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores pagos, devendo ser
afastada a glosa efetuada e, consequentemente, restabelecida a dedução.
(Acórdão no. 2003-000.032, 3a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento
CARF, sessão de 28 de março de 2019).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física- IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeito à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas desde que efetivamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no. 5.869, de 11 de janeiro de 1973-
Código de Processo Civil.
(Acórdão no. 2001-005.745, 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento
do CARF, sessão de 23 de março de 2023).

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.097 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.738634/2011-20

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a
dedução da despesa com pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 12.363,34, na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2009, exercício 2010.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 62
DF CARF MF
Original